Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
2. Não há que falar em omissão sanável pela via dos Embargos de Declaração pela simples ausência de menção a determinados dispositivos legais, porquanto o julgador não está obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos deduzidos nas razões, bastando que o acórdão tenha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.